Tribunal: TJPA
Processo: 0815809-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815809-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IRANEYDE ALENCAR DO AMARAL

AGRAVADO: ELIENE CONCEICAO CORREA

PROCURADOR: ARIADNE ATAIDE GONCALVES, BRAYAN HENRIQUE CARNEIRO DE CARVALHO, PAMELA CHRISTINE DO AMARAL REIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito civil. Manutenção de posse. Contrato de compra e venda de imóvel. Não configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada. Inadimplência do comprador. Ausência de prova suficiente de turbação. Liminar revogada. Recurso provido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que deferiu liminar de manutenção de posse.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se se o agravante apresentou provas suficientes para a concessão da medida liminar, à luz dos requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC.

III.

Razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade porque a agravante indicou as razões de fato e de direito que, em tese, justificariam a modificação da decisão, inclusive quanto à ausência de comprovação dos requisitos para concessão da proteção possessória.

4.

No caso concreto, verificou-se que, embora a agravada tenha demonstrado a posse anterior do imóvel, resultante do contrato de compra e venda firmado entre as partes, não ficou comprovada a turbação por parte da agravante.

5.

A inadimplência da agravada no pagamento das parcelas do contrato é incontroversa, não sendo possível atribuir à agravante a prática de turbação pelo simples envio de notificações extrajudiciais para a cobrança do débito e rescisão contratual.

6.

As alegações de invasão do imóvel e ameaças não foram suficientemente demonstradas, carecendo de prova robusta.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e provido para revogar a liminar de manutenção de posse concedida na origem.

Tese de julgamento
: Para a concessão de liminar em ação de manutenção de posse, é imprescindível a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRANEYDE ALENCAR DO AMARAL contra decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de manutenção de posse c/c danos morais (proc. nº 0867741-61.2022.8.14.0301), movida por ELIENE CONCEICAO CORREA, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

No caso em comento, nota-se que os documentos juntados pela autora demonstram – ainda que mediante uma cognição sumária - a presença de todos os requisitos legais autorizadores da proteção possessória e que justificam a concessão da liminar requerida, haja vista a turbação praticada pela requerida que molesta a posse da autora.

Verifico que a parte autora comprovou a existência de posse por meio do Comprovante de Residência de ID 77334027, caracterizando indícios suficientes de que a autora era a regular possuidora do bem.

Já a turbação praticada pela ré e a sua data restam demonstradas pelo documento de ID 79001759, 79001760, 79001761, 79001762, quais sejam os boletins de ocorrência registrados na Polícia Civil do Estado e mídias fotográficas comprovando as alegações da autora.

(...)

Ante o exposto, defiro liminarmente com base no art. 560 e art. 562 a expedição do mandado liminar de manutenção de posse da autora na posse do imóvel localizado na Rua dos Dias da Fonseca, nº 169, bairro Parque Guajará, Belém – PA, haja vista que restou demonstrado nos autos a turbação da posse praticada pela requerida, que suprime o legítimo direito da requerente de usar e usufruir do bem objeto da presente discussão. Expeça-se o competente mandado em favor da autora.

Em suas razões, a agravante argumenta que a agravada não apresentou provas suficientes que justificassem a concessão dessa liminar, especialmente considerando que ela própria (agravante) é a parte mais prejudicada devido à inadimplência.

Questiona a fundamentação da decisão de origem, alegando que não foram comprovados os requisitos de "probabilidade do direito" e "perigo de dano" exigidos pelo art. 300 do CPC e que a agravada tenta levar o juízo a erro, pois está se locupletando indevidamente as custas da agravante, uma vez que deveria ter quitado a compra do imóvel em 20/08/2021 e até a presente data está em débito no importe de R$46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais).

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a liminar concedida na origem.

Em decisão de ID 16526726, indeferi o pedido de efeito suspensivo, a qual foi desafiada pelo recurso de Agravo Interno (ID 16783149).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas, arguindo preliminarmente a violação ao Princípio da Dialeticidade e, no mérito, a manutenção da decisão agravada.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento encontra-se apto ao julgamento de mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

2.

Preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada sustenta o não conhecimento do recurso, argumentando que a agravante teria reproduzido os mesmos argumentos apresentados anteriormente em contestação.

Entendo que tal preliminar não merece acolhimento, uma vez que é possível extrair, do inconformismo da agravante, as razões que fundamentam o pedido de reforma da decisão. Ademais, ainda que os argumentos da peça de defesa tenham sido repetidos, tal fato, por si só, não caracteriza violação ao Princípio da Dialeticidade.

Nesse sentido, vale citar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

Assim, considerando que a agravante indicou as razões de fato e de direito que, em tese, justificariam a modificação da decisão, inclusive quanto à ausência de comprovação dos requisitos para concessão da proteção possessória, REJEITO a preliminar.

3.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

4.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da decisão que deferiu o pedido de liminar de manutenção de posse.

No caso em apreço, impõe-se a observância dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuidade da posse, ainda que turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

À luz dos dispositivos mencionados, é essencial para a obtenção da medida liminar é a comprovação da posse pelo autor e a prova do esbulho ou turbação.

No caso dos autos, observa-se que, 21/08/2020, as partes firmaram contrato de compra e venda do imóvel situado na Rua dos Dias da Fonseca, nº 169, bairro Parque Guajará, Belém/PA, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), o qual seria pago mediante uma entrada de R$10.000,00 (dez mil reais) e parcelas mensais de R$5.000,00 (cinco mil reais) até a quitação da dívida.

No feito que originou o presente recurso, a agravada sustenta ter pago a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) no dia 17/07/2020 e, no período compreendido entre Agosto/2020 a Abril/2021, teria realizado o pagamento de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), totalizando R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Segue dizendo que em Julho/2021 as partes teriam feito um acordo e estipulado que faltava R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para quitar integralmente a compra do bem, o qual seria pago em parcelas de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Pois bem. De fato, a posse anterior da recorrida resta evidenciada porque decorre do contrato de compra e vendo do imóvel. Contudo, analisando melhor a questão jurídica posta em debate, reputo não ter ocorrido a alegada turbação por parte da ora recorrente.

Isso porque a própria agravada admite estar inadimplente no pagamento das parcelas que se comprometeu. Cumpre dizer que a recorrida, embora sustente que no período de Agosto/2020 a Abril/2021 tenha efetuado o pagamento de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), conseguiu comprar apenas a quitação de R$16.850,00 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta reais). E, por mais que se considere válidas as transferências via PIX para Sra. Soleneide, ainda assim, a dívida não estaria adimplida.

Desse modo, as notificações extrajudiciais encaminhadas pela ora agravante informando sobre o descumprimento contratual e requerendo a desocupação do bem, não se configura em turbação. Para que esta ocorra, é preciso que a conduta impeça o possuidor de exercer o direito de posse forma tranquila, o que não é a hipótese dos autos, vez que a agravante estava apenas exercendo de forma regular o seu direito de rescindir o contrato ante a inadimplência da agravada.

Ademais, as alegações de que a recorrente invadiu a casa da agravada para cobrar os valores e que o bem teria sido alvo de arma de fogo carecem de provas consistentes. Ao contrário, observa-se que a agravante utilizou os meios jurídicos adequados para a resolução da controvérsia, como demonstra o envio de notificações extrajudiciais e a propositura de ação visando à rescisão contratual (proc. 0867886-20.2022.8.14.0301).

Diante do exposto, revela-se prematura a concessão da liminar possessória em favor da agravada, sendo necessária uma maior dilação probatória para o completo esclarecimento dos fatos narrados na petição inicial. Impõe-se, assim, a revogação da liminar.

5.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para revogar a liminar de manutenção de posse concedida pelo Juízo de origem.

Prejudicado o Agravo Interno.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/12/2024